Tribunal: TJES
Processo: 5009517-97.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009517-97.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA LOPES DA SILVA e outros
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA . DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PRECEDIDAS DE NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. DEMONSTRADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM COMPRAS. VÍCIO DE INFORMAÇÃO QUE ENSEJA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. NEGATIVAÇÃO QUE SE DEU DE FORMA DEVIDA TENDO EM VISTA A EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS PROTESTADOS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO QUE NÃO SE ESTENDERÁ À ANULAÇÃO DOS DÉBITOS. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA AUTORA QUANTO AO ADIMPLEMENTO DOS VALORES. SUSPENSÃO DO CONTRATO PARA INCORRÊNCIA DE COBRANÇAS FUTURAS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO À PARTE AUTORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5009517-97.2023.8.08.0014

Recorrente/Recorrida: ANA PAULA LOPES DA SILVA

Recorrida/Recorrente: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA . DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PRECEDIDAS DE NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. DEMONSTRADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM COMPRAS. VÍCIO DE INFORMAÇÃO QUE ENSEJA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. NEGATIVAÇÃO QUE SE DEU DE FORMA DEVIDA TENDO EM VISTA A EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS PROTESTADOS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO QUE NÃO SE ESTENDERÁ À ANULAÇÃO DOS DÉBITOS. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA AUTORA QUANTO AO ADIMPLEMENTO DOS VALORES. SUSPENSÃO DO CONTRATO PARA INCORRÊNCIA DE COBRANÇAS FUTURAS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO À PARTE AUTORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, NARRA A INICIAL QUE A AUTORA FOI SURPREENDIDA COM A RESTRIÇÃO DO SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INSERIDA PELA REQUERIDA, SEM QUE TENHA COM ELA CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO.
INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA.

(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A RÉ SUSTENTA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO AO EFETUAR A NEGATIVAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A REQUERENTE CONTRATOU PESSOALMENTE OS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO EFETUOU O PAGAMENTO DE FATORES ANTERIORES À RESTRIÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial, nos termos do art.487, I, CPC, para: 1) DECLARAR a inexistência do débito objeto do contrato de nº 178852122; 2) DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada; 3) CONDENAR o requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ, e juros legais a partir do vencimento, ou seja, data da inscrição no SPC. Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, a requerida se abstenha de efetuar cobranças relativas ao contrato acima mencionado e de proceder a inscrição do nome da autora no SPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por aplicação dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95. ”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
AUTORA QUE FEZ USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA RECORRENTE. ABALO MORAL NÃO COMPROVADO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, A AUTORA PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO, NO QUE TANGE TÃO SOMENTE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DE MODO QUE ESTE SEJA MAJORADO.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM.

EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(8). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO SÃO LÍCITAS, BEM COMO SE A AUTORA FEZ USO DO PLÁSTICO, VINDO A SER POSTERIORMENTE NEGATIVADA EM RAZÃO DE SUPOSTOS INADIMPLEMENTOS.
POIS BEM.
AO ANALISAR DETIDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE NAS FATURAS ANEXADAS PELO REQUERIDO EM
ID.:8778389,
DE FATO HÁ COMPRAS EFETUADAS COM O CARTÃO DISCUTIDO NA LIDE. CONSTATEI AINDA QUE EM
ID.: 8778391,
A INSTITUIÇÃO RÉ JUNTOU O SUPOSTO CONTRATO ASSINADO, CONJUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA E AINDA A SUA FOTOGRAFIA NA MODALIDADE DE
SELFIE
, O QUE DEMONSTRA QUE A CONTRATAÇÃO DE DEU POR MEIO DE
BIOMETRIA.

PORÉM,
AINDA QUE A RÉ TENHA APRESENTADO AS REFERIDAS PROVAS, TENHO QUE O PRESENTE JULGAMENTO CAMINHARÁ PARA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, E EXPLICO.
A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. PORÉM, COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FOI REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RECORRIDA DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA (
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA
),
TORNA NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO POSTO EM DISCUSSÃO.
OUTROSSIM, VERIFICO QUE NO PERÍODO DO NEGÓCIO FIRMADO, A PANDEMIA DO
COVID-19
ESTAVA NO SEU ÁPICE, PERÍODO ESTE NO QUAL AUMENTARAM CONSIDERAVELMENTE OS CASOS DE DESCONTENTAMENTO DOS CONSUMIDORES APÓS CONTRATAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO.
IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL
, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM.
EM SEU ARTIGO 6º, O
CDC
PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE DIFERENTES PRODUTOS E SERVIÇOS, COMO A ESPECIFICAÇÃO CORRETA DE QUANTIDADE, AS CARACTERÍSTICAS, A COMPOSIÇÃO, A QUALIDADE, OS TRIBUTOS INCIDENTES E O PREÇO, INCLUINDO OS EVENTUAIS RISCOS QUE TAIS PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSAM CAUSAR.
PORTANTO, ENTENDO QUE, MUITO EMBORA TENHA RESTADO COMPROVADO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR PARTE DA AUTORA, A RELAÇÃO CONTRATUAL PADECE DE VÍCIOS SUFICIENTES A ENSEJAR A SUA NULIDADE.
NO ENTANTO,
ENTENDO QUE AS COBRANÇAS EFETUADAS EM SEU DESFAVOR, BEM COMO A NEGATIVAÇÃO SOFRIDA PELA REQUERENTE,
NÃO SE DERAM INDEVIDAMENTE,
VISTO QUE DEMONSTRADA O INADIMPLEMENTO. ASSIM, CONCLUO QUE, VÁLIDAS SÃO AS COBRANÇAS EXPOSTAS NOS AUTOS E, DE IGUAL MODO VÁLIDA É A NEGATIVAÇÃO DA RECORRENTE,
PORÉM DEVERÁ A INSTITUIÇÃO REQUERIDA PROMOVER COM O DESFAZIMENTO DO CONTRATO, ABSTENDO-SE AINDA DE REALIZAR COBRANÇAS FUTURAS RELACIONADAS À PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA.
NESTES TERMOS E, SEM MAIS DELONGAS, PEÇO VÊNIA PARA DISCORDAR DO ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO PRIMEVO,
REFORMANDO O COMANDO SENTENCIAL OBJURGADO PARA:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL OBJETO DOS AUTOS, AINDA QUE DEVA A AUTORA ARCAR COM OS DÉBITOS PROVENIENTES DO MESMO.
b)
DETERMINAR QUE A RÉ PROMOVA A RETIRADA DOS DADOS DA AUTORA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSIM QUE COMPROVADA A QUITAÇÃO POR PARTE DA DEMANDANTE.
c)
RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM DESFAVOR DA REQUERENTE.

(9).
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(11) POR FORÇA DA SUSUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE
ANA PAULA LOPES DA SILVA
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. (12) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

TENDO EM VISTA O SEU ÊXITO PARCIAL QUANTO AO PLEITO EXPOSTO EM SEDE RECURSAL. (13)
DEVERÁ SER SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL IMPOSTA À PARTE AUTORA, CONSIDERANDO-SE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA MESMA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)